Tribunal: TJSP
Processo: 2101785-15.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2101785-15.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Colina, em que é
embargante COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ, é embargado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Acolheram os embargados
declaratórios, para suprimento da omissão apontada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 619/622.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101785-15.2016.8.26.0000/50000 - Colina
2
VOTO No 36.448
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2101785-15.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: COLINA
EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EXISTÊNCIA
ACOLHIMENTO, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Ao v. acórdão de fls. 619/622 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Companhia
Energética São José contra decisão proferida nos autos da ação da
execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado, que rejeitou a
exceção de pré-executividade que apresentou, são opostos pela vencida
os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto
apresenta omissões e contradição que reclamam suprimento e
esclarecimento.
O inconformismo foi rejeitada a fls. 675/676, porém o
Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de omissão, deu
provimento ao recurso especial apresentado pela São José, “a fim de que
a Corte de origem aprecie a matéria articulada nos aclaratórios”, impondo-
se, portanto, novo julgamento.
É o relatório.
O fato incontroverso de ter a embargante efetuado
pagamentos antecipados de ICMS durante o exercício de 2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101785-15.2016.8.26.0000/50000 - Colina
3
consoante documentos de 158/250, não implica em alteração da data de
início do prazo decadencial, mediante aplicação do disposto no art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional.
Comentando aludido dispositivo, ensina Zuudi Sakakihara:
“Segundo o § 4o, se a Fazenda Pública não proceder à expressa
homologação
dentro
desse
prazo,
considera-se
homologado
o
lançamento e definitivamente extinto o crédito. Com isso, completa-se o
sistema, eliminando-se qualquer possibilidade de vir um tributo a ser
recebido pela Fazenda Pública, sem que o crédito tributário tenha sido
constituído, pelo lançamento de ofício, ou mediante homologação, sendo
esta expressa, ou ficta.
O transcurso do prazo, sem nenhum pronunciamento da
Fazenda Pública quanto à homologação, ou não, tem como consequência
não só a homologação ficta, mas também a extinção definitiva do crédito
tributário. Isso não significa que o pagamento antecipado pelo sujeito
passivo não tenha extinguido o crédito, mas apenas que a extinção
decorrente daquele pagamento não está mais sujeita à condição
resolutória da não-homologação. É esse o sentido da definitividade.
Como consequência, estará igualmente extinto o direito de a Fazenda
Pública efetuar o lançamento de ofício pelas diferenças que, devidas, não
foram pagas, a não ser arremata o § 4o que seja comprovada a
ocorrência do dolo, fraude ou simulação. Em tal caso, persistirá o direito
de efetuar o lançamento de ofício, até que ocorra a decadência prevista
no art. 173.” (Código Tributário Nacional Comentado, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, página 688).
E no caso concreto esta última hipótese não pode ser
descartada, autuada a embargante por ter omitido do fisco operações de
saída de mercadorias tributadas e recebido mercadorias sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101785-15.2016.8.26.0000/50000 - Colina
4
documentação fiscal, infrações apuradas por meio de levantamento fiscal,
consoante auto de fls. 87/88.
Quanto à alegação de excesso de execução em virtude da
inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa e juros de mora, a Turma
Julgadora limitou-se a aplicar a Súmula 393 do Superior Tribunal de
Justiça, de acordo com a qual “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória.”
Finalmente,
a
sentença
de
fls.
612/617
nenhuma
consequência projeta sobre o julgamento do agravo de instrumento,
inclusive porque acabou anulada pela Câmara no julgamento da
Apelação no 1043588-90.2014.8.26.0053.
Em
tais
condições,
acolhem-se
os
embargados
declaratórios, para suprimento da omissão apontada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 619/622.
RICARDO FEITOSA
RELATOR